Tribunal: TJDFT
Processo: 0711136-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO.
1. A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de suspensão do processo anteriormente à citação do executado e à homologação do acordo. A parte agravante afirma, em síntese, que houve comparecimento espontâneo da parte agravada. Todavia, a petição informando a existência de acordo é desacompanhada de procuração, não equivalendo ao comparecimento espontâneo.
2. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a jurisprudência desta e. Corte de Justiça é firme em vedar a equiparação do acordo extrajudicial subscrito pelo réu/executado ao comparecimento espontâneo, quando ausente a intervenção de advogado devidamente constituído” (Acórdão 1796965, 07049017720238070006, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023).
3. Recurso conhecido e não provido.